Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONEXÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERCENTUAL. PROVAS. PARÂMETROS.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses suscitadas já foram discutidas na primeira instância.
2. A conexão ocorre quando for comum o pedido ou a causa de pedir de duas ou mais ações (CPC, art. 55). A ausência dos requisitos legais inviabiliza o reconhecimento da conexão.
3. Não há cerceamento de defesa quando: os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador; as diligências requeridas não são adequadamente especificadas; não é demonstrada, de forma clara, a finalidade da prova.
4. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. À míngua de provas sobre o percentual entabulado pelas partes a título de honorários contratuais, os parâmetros indicados no art. 85 e seguintes do CPC possuem pertinência e atendem aos requisitos legais do exercício da profissão, pois remuneram de forma digna e proporcional o trabalho desempenhado pelo advogado.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.